Tribunal: TJMT
Processo: 1001303-27.2020.8.11.0009
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001303-27.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDEVINA DE SOUZA NERES - CPF: 026.014.501-77 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTOS SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

Embora os documentos existentes nos autos demonstrem dúvida quanto à contratação do empréstimo consignado, haja vista a diversidade de assinatura no instrumento e ausência de comprovação regular de disponibilização do crédito, tem-se que
o fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando
conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

Configura litigância de má-fé quando verificada a intenção da parte autora em obter vantagem indevida, conforme artigos 80, III e 81, ambos do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001303-27.2020.8.11.0009

APELANTE:

VALDEVINA DE SOUZA NERES

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDEVINA DE SOUZA NERES
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder-MT,
Dr. Ricardo Frazon Menegucci
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Desconto em Folha de Pagamento Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1001303-27.2020.8.11.0009
, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

Além disso, condenou a requerente ao pagamento de indenização por litigância de má fé, no valor corresponde a 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que há fortes indícios de possível adulteração e falsificação de documentos.

Sustenta que não deve ser condenado por litigância de má fé, haja vista que tentou solucionar a lide administrativamente, porém, sem êxito. Esclarece que “
o banco teve vários meios de apresentar referidos documentos solicitados e não o fez, com a desculpa de violação de sigilo bancário, e ainda distorcendo o pedido, com desculpas que o patrono quer evitar ligações
” (sic).

Argumenta que há “
divergência de assinaturas que constam nos documentos apresentados pelo requerido em relação a assinatura da parte autora tanto em seu documento de identidade (RG) como também nos documentos assinados pela mesma na petição inicial
” (sic), sustentando aqui a fraude aplicada.

Ressalta que para a “
validade de um contrato de empréstimo o Requerido, deve haver os seguintes documentos: a) A existência com requisitos de validade do contrato. b) Se existe a imprescindível autorização para realização dos descontos, e se a mesma foi devidamente preenchida. c) Comprovante de efetiva entrega dos valores
” (sic), sendo que “
ausência de qualquer um deles torna a averbação irregular, devendo o contrato ser declarado inexistente ou nulo, face ao vício do consentimento
” (sic).

Salienta que o desconto indevido de empréstimo não contratado enseja indenização por danos morais, e a restituição dos descontos em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente procedente os pedidos da inicial (Id. 115071953).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 115071957).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (Id. 115111487).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
VALDEVINA DE SOUZA NERES
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, alegando, em suma, ser titular de benefício previdenciário, e de acordo com extrato fornecido pelo INSS, constatou que seu benefício vem sofrendo descontos em razão de empréstimo consignado, relacionado ao Contrato n. 0123304205131, no valor de R$ 2.001,06 – a ser quitado em 72 parcelas de R$ 61,70 (sessenta e um reais e setenta centavos) das quais já saldou 40 (quarenta) delas.

Entretanto, após regular processamento do feito, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes pelo juiz de primeiro grau, que considerou a existência da relação jurídica entabulada entre as partes, em razão do contrato devidamente assinado, bem como em virtude de o crédito oriundo do empréstimo ter sido disponibilizado a recorrente.

Irresignada, a apelante defende que a
cobrança é indevida, sob o argumento de que não há provas de efetiva entrega dos valores, e ainda, aduz que contrato não é valido, por apresentar divergência de assinatura.

Em razão disso, postulou a
declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano moral.

Ocorre que, embora ao contrato apresentado pelo banco apresente certa divergência de assinatura com as apostas nos documentos pessoais da autora, em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE – 1º grau, constata-se que além deste processo, a ora apelante ajuizou 03 (três) demandas contra a mesma instituição financeira – Banco Bradesco Financiamentos S.A., com os mesmos fatos debatidos na inicial
(empréstimo consignado descontados do benefício previdenciário), confira:

PROCESSO

DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO

CONTRATO Nº

VALOR DO EMPRÉSTIMO

1001306-79.2020.8.11.0009

19/06/2020

0123247135998

R$ 2.000,00

1001305-94.2020.8.11.0009

19/06/2020

0123300689822

R$ 3.270,00

1001304-12.2020.8.11.0009

19/06/2020

01233042015121

R$ 3.200,00

Além desses, existem mais de 5 (cinco) processos que estão sendo demandados contra o BANCO PAN S.A. com a mesma causa de pedir.

Como cediço, o fracionamento de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito,
prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5º do
CPC
, confira:

“
Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”

Ressalte-se que, 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a m de que a demandante alcançasse o bem da vida pretendido e assim evitar o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Desse modo, conclui-se que a melhor solução para o caso concreto é a manutenção da sentença improcedência, porém por outros fundamentos.

Isso porque, comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme preconiza o art. 187, do Código Civil.

Aliás, em caso absolutamente análogo já decidi, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO POR OUTROS FUNDAMENTOS.

Embora os documentos existentes nos autos demonstrem dúvida quanto à contratação do empréstimo consignado, haja vista a diversidade de assinatura no instrumento e ausência de comprovação regular de disponibilização do crédito, tem-se que o fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

Configura litigância de má-fé quando verificada a intenção da parte autora em obter vantagem indevida, conforme artigos 80, III e 81, ambos do Código de Processo Civil”.

(N.U 1001304-12.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

Não é diferente o entendimento firmado pela remansosa jurisprudência dos Tribunais Estaduais. A exemplo, cito:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO –
MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187 DO CC
– PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima. “
O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida
. (N.U 1001276-17.2020.8.11.0018, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)”
(N.U 1000437-73.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA- COBRANÇA INDEVIDA -
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS
- AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA - NECESSIDADE. - O ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos a sociedade”
. (TJ-MG - AC: 10000190367698002 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 13/02/2020).

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Benefício da justiça gratuita concedido a Apelante.
Indícios de advocacia predatória e de prática de ato ilícito na captação de clientes e ajuizamento de multiplicidade de ações idênticas. Irregularidade na representação processual constatada. Processo extinto, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do NCPC
. Expedição de ofícios à OAB, ao Ministério Público e ao NUPOMEDE. Determinação mantida. Condenação do advogado ao pagamento das custas processuais e multa por litigância de má-fé. Ausência de previsão legal. Afastamento. Sentença reformada apenas neste ponto. Recurso parcialmente provido”
. (TJ-SP - AC: 10010397220208260306 SP 1001039-72.2020.8.26.0306, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 24/11/2020, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020).

Por conseguinte, não se pode ignorar que a conduta desleal é prejudicial a todo o sistema jurisdicional, delongando a apreciação de outras inúmeras causas, razão pela qual deve ser mantida a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez verificada a intenção da parte autora em obter vantagem indevida, conforme artigos 80, III e 81, ambos do Código de Processo Civil.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - IMPROCEDENTE - CONDENAÇÃO DO ADVOGADO DA AUTORA AO
PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES REPETIDAS E IMPROCEDENTES - ART. 80 CPC
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É caso de manter a sentença que condenou o advogado da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto devidamente comprovada a prática de conduta prevista nas hipóteses do art. 80 do CPC”
.
(TJ-MT 10004364020208110007 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se, por outros fundamentos, a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantendo-se a exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

Por fim, tenho como necessária a remessa de Ofício à Ordem dos Advogados do Brasil Seção de Mato Grosso do Sul e deste Estado, para apurar eventual infração ética ou disciplinar pelo advogado
Luiz Fernando Cardoso Ramos
, OAB/MT nº 26.167, assim como à Corregedoria Geral de Justiça para tomar conhecimento dessa situação e tome providências para coibir essa distribuição aleatória em casos semelhantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022